Tribunal: TJPA
Processo: 0904576-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904576-14.2023.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA BAUTISTA LASCANO CUETO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, EDNALVO APOSTOLO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. PROCESSO SELETIVO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a validade do procedimento ordinário adotado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) para revalidação de diploma estrangeiro de medicina. A parte agravante sustentou a obrigatoriedade de observância da Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), alegando ilegalidade na exigência de processo seletivo pela universidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a universidade pública pode exigir processo seletivo ordinário para revalidação de diploma estrangeiro, com base na sua autonomia constitucional; (ii) estabelecer se a Resolução nº 01/2022 do CNE possui caráter vinculante e suficiente para afastar os critérios próprios instituídos pela universidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante às universidades o direito de organizar seus próprios processos administrativos e acadêmicos, incluindo a revalidação de diplomas obtidos no exterior.

4.

O art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) autoriza expressamente as universidades a fixar normas para revalidação de diplomas, o que inclui a possibilidade de submeter o interessado a etapas avaliativas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp Repetitivo nº 1.215.550/PE, reconheceu como legítima a exigência de processo seletivo para revalidação de diploma estrangeiro, considerando que se trata de faculdade decorrente da autonomia universitária.

6.

A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a decisão de instaurar ou não processo de revalidação é discricionária da universidade pública, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

7.

A Resolução nº 01/2022 do CNE, embora constitua diretriz nacional, não tem o condão de afastar a autonomia constitucional das universidades para adotar procedimentos próprios, desde que compatíveis com as normas gerais de ensino superior.

8.

A opção voluntária da agravante por submeter seu diploma à revalidação pela UEPA implica aceitação das regras institucionais previamente estabelecidas, sendo incabível posterior insurgência contra critérios legitimamente fixados.

9.

A existência de decisão judicial isolada em sentido contrário não tem força para afastar jurisprudência consolidada nem para invalidar a autonomia universitária assegurada constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, V; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Repetitivo nº 1.215.550/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (processo nº 0904576-14.2023.8.14.0301) interposto por FERNANDA BAUTISTA LASCANO CUETO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança que objetivava a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior perante a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença que denegou a segurança, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC.

Em razões de agravo interno, a agravante afirma que a decisão monocrática merece reforma, pois não se aplicaria ao caso o artigo 932 do CPC. Sustenta que a universidade pública teria desrespeitado a Resolução nº 01/2022 do CNE, violando consequentemente a Lei nº 9.394/1996. Argumenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não admite que as universidades elaborem regras contrárias às normas gerais atinentes, referindo-se especificamente às normas da Resolução nº 01/2022 do CNE. Alega que todas as universidades públicas brasileiras devem adotar obrigatoriamente as normas desta resolução, citando decisão recente deste Tribunal que teria dado provimento a caso semelhante envolvendo revalidação simplificada.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

O presente agravo interno não merece acolhimento.

A decisão monocrática atacada encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da matéria controvertida.

Sobre a questão, a Lei nº 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo curso ou equivalente. Vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, e patrimonial das universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; (...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas específicas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de forma a possibilitar que a universidade proceda a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

Quanto ao ponto, cumpre destacar que o STJ possui entendimento ressaltando o permissivo legal para a
“universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior”
, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015 - grifei)

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo em seu artigo 12, que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Por sua vez, a Universidade apelada não aprova sua aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

A abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Tendo a agravante optado espontaneamente por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitou, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação. Neste sentido é o entendimento adotado por esta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

2.

É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88.

3.

Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4.

Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. 5.

Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6.

No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada. 7.

De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. Acórdão

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA
ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório. VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento. VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo. VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0872723-21.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 - grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 - grifei)

Portanto, a decisão monocrática ora impugnada apresenta fundamentação jurídica sólida, baseada em legislação específica e jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo ou modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, [data].

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025